Tribunal: TJMT
Processo: 1058401-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058401-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.696.061-84 (RECORRENTE), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.430.408/0001-61 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURS
O INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTACIONAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
contra
sentença
que a
condenou

ao

pagament
o
de
indenização

por

falha

na

prestação
de
serviço

em

estacionamento
,
resultando

em

danos

ao

veículo
de
cliente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
; (
ii
)
responsabilidade
da aca
demia
por

danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
colisão

em

estacionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
sentença

não
é
nula
, pois
apresentou

fundamentação

adequada

ao

expor
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
.

4. Nos
termos
da
Súmula

130 do STJ,
a
academia é
responsável

pelos

danos

materiais

ocorridos
no
estacionamento
,
independentemente
de ser
gratuito

ou
de haver
placas
de
isenção
de
responsabilidade
.

5. A
prova
documental
demonstrou
a
colisão
e
os

danos

materiais
,
sendo

suficiente
u
m
único

orçamento
para
comprovar
o valor.

6. O
dano
moral
não
se
configura

automaticamente

em

acidentes
de
trânsito

sem

lesão
corporal
ou

indisponibilidade
do
veículo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

Inominado

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
Estabelecimentos

comerciais
que
oferecem

estacionamento

são

responsáveis

por

danos

materiais

ocorridos
no local,
mesmo
que
gratuito
e com
placas
de
isenção
. 2. O
dano
moral
não
se presume
em

colisões

sem

lesão
corporal e
indisponibilidade
do
veículo
,
ex
igindo

prova
de
impacto

significativo
à
personalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 6o, VIII, do CDC; Art. 402 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP; STJ
REsp
1653413/RJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058401-52.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA

Recorrido
:
GISELE DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GISELE DA SILVA FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face de JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
, pois
oferece
o plano de academia
acompanhado
de
estacionamento
para
seus

client
es
,
assumindo
o
dever
de
guarda
e
segurança
do local, e
não

adotou

medidas

efetivas
para
evitar

ou

mitigar

os

prejuízos
da
parte

reclamante
,
decorrentes
da batida
em

seu

veículo
no interior do
estacionamento
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de
indenização
material e moral, ambos no valor de R$ 4.033,61.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
. No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

comp
rovada
a
propriedade
do
veículo

em

questão
; b)
não

tem

conhecimento
da
notificação

apresentada
pela
reclamante
, pois
não

foi

recebida
pela
empresa

reclamada
; c)
inexistem

provas
do
dano
material
suportado
pela
reclamante
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e

e
) o
quantum

indenizatório
do
dano
moral
fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos

Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observad
a
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida

g
arantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
:

A
GRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCI
A DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

funda
mentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl

no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julg
ado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No caso dos autos, nota-se que a sentença fundamentou adequadamente que
suas
razões de decidir. Foi devidamente explanado que a colisão no veículo da parte reclamante foi comprovada e que o automóvel estava no
estacionamento fornecido pela parte reclamada, motivos suficientes para responsabilizá-la. Acrescentou, inclusive, que não adotou medidas efetivas para evitar ou mitigar os prejuízos suportados pela parte reclamante.

Destaca
-se que a
sentença
s
e
mostrará

h
ígida

quando
for
mencionado

os

elementos
de
convicção
do
juiz
(art. 38 da Lei 9.099/95),
tal

como

realizado
pela
instância
de
origem
.

Assim,
considerando
que
o

juízo

a quo

expôs

devidamente

suas

razões
para
julgar

procedente
a
ação
,
não

há

nulidade
a ser
r
econhecida
.

Dano
em

veículo

em

estacionamento
.

Nos
termos
da
Súmula
130 do STJ,
"
a

empresa

responde
,
perante
o
cliente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorridos

em

seu

estacionamento
"
.

Embora
a
Súmula
130 do STJ
tenha

sido

editada

em
1995, o
entendimento

jurisprudencial
continua no
mesmo

sentido
:

AGRAVO INTERNO
.
AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE (MC DONALD'S). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATE
RIAIS. (...) 3.
A
empresa

que
fornece

estacionamento

aos

veículos
de

seus

clientes

responde

objetivamente

pelos

furtos
,
ocorridos
no
seu
interior,
uma

vez
que,
em

troca
dos
benefícios

financeiros

indiretos

decorrentes

desse

acréscimo
de

conforto

aos

consumidores
, o

estabelecimento
assume

o
dever

de
lealdade

e
segurança
,
como

aplicação

concreta
do
princípio
da
confiança
.
Inteligência
da
súmula
130 do STJ.
Incide
a
súmula
83 do STJ. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP, Rel.
Min
istra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
06/09/2016,
DJe
16/09/2016)

Destaca
-se que a
responsabilidade
do
estabelecimento

empresarial se estende inclusive quando o estacionamento é cedido

gratuitamente
e,
ainda

em

situações

em
que
o

estabeleci
mento

fixa

placas
, de
sinalização
interna,
informando
que
não
se
responsabiliza

por

eventuais

danos
.

Com o
objetivo
de
evidenciar

esse

entendimento
, segue
parte

do

inteiro

teor
do
voto

proferido

pelo
Ministro do STJ Eduardo Ribeiro no
REsp
32825/SP:

“...
co
nvém

anotar
que tanto a
gratuidade
do
estacionamento
,
quanto

a

existência
de
placas

isentando
o
estabelecimento

comercial
da
responsabilidade

pelos

danos

porventura

causados

aos

veículos

ali

estacionados
é
irrelevante
no
contexto
dos autos,
vez
que o
dever
de
ressarcir
funda-se no
dever
de
guarda
,
não

sendo

portanto
,
necessária

perquirir

a

existência
de culpa.”

Por
isso
,
em

resumo
,
pode
-se
afirmar
que
o

estabelecimento

empresarial
é
responsável

pelos

prejuízos

ocasionados

aos

seus

clientes
,
decorrentes
de
c
olisão
,
roubos

ou

furtos
de
veículos

ocorridos

dentro
dos
estacionamentos

cedidos
,
mesmo
que
gratuitamente
e
ainda
que
haja

sinalização
de
excludente
de
responsabilidade
.

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

comprovou

ter

deixado

seu

veículo
no
estacionam
ento

oferecido
pela
parte

reclamada

enquanto

estava

utilizando

a
academia,
tal

como
se
afere
das imagens
juntadas
no ID 273196991/PJe2 e ID 273196994/PJe2.
Ressalte
-se,
aliás
, que
na

primeira

foto

aparece

até

mesmo

uma

funcionária
da
empresa

reclamada
.
Ade
mais
,
os

referidos

elementos
de
prova

foram

corroborados

pelo

boletim
de
ocorrência

registrado
pela
reclamante
no
mesmo

dia
do
incidente
(ID 273196988/PJe2).

Além

disso
,
a

autora

evidenciou
que a
colisão

em

seu

veículo

ocorreu

dentro
do
estacionamento
, a q
ual
amassou
a
lataria
da
parte

traseira

esquerda
de
seu

veículo
(ID 273196992/PJe2 e ID 273196993/PJe2).
Portanto
, era
dever
da
parte

reclamada

tomar

providências
para o
fim
de,
pelo

menos
,
mitigar

os

prejuízos
da
consumidora
,
todavia
,
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos

(art. 6o, VIII, CDC).

Assim,
conclui
-se que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
responder
pelos

prejuízos

suportados

pelo

consumidor
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direito
s
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
h
onra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
re
putação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibi
lidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Dessa forma, a simples
colisão
no
veículo
da
reclamante
,
sem

qualquer

lesão

física
e

nem

mesmo

a

indisponibilidade
do
bem
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, visto que
agride
o
direito
à
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem

ou
a
honra
da
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDE
NIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA.
AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PR
OVIDO. 1. O ID de
despatrimonialização
do
direito
privado, que
permitiu
, antes
mesmo
da
existência
de
previsão
legal, a
compensação
de
dano
moral
não
se
compatibiliza
com a
vulgarização
dos
danos

extrapatrimoniais
. 2. O
dano
moral in
re

ipsa

reconhecido
pe
la
jurisprudência
do STJ é
aquele

decorrente
da
prática
de
condutas

lesivas

aos

direitos

individuais

ou

perpetradas
contra bens
personalíssimos
.
Precedentes
. 3.
Não

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa

os

danos

decorrentes
de
acidentes
de
veículos

automotores

sem

vítimas
,
os
quais
normalmente
se
resolvem

por

meio
de
reparação
de
danos

patrimoniais
. 4. A
condenação
à
compensação
de
danos

morais
, nesses
casos
,
depende
de
comprovação
de
circunstâncias

peculiares
que
demonstrem
o
extrapolamento
da
esfera

exclusiva
mente
patrimonial, o que
demanda

exame
de
fatos
e
provas
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018)

(...) 4. Por outro
lado
,
trata
-se de
acidente
de
veícu
los
,
sem

lesão
corporal e o
entendimento

jurisprudencial
que
prevalece
é no
sentido
de que
não
se
configura

os

danos

morais
,
porquanto

não

há

violação

a

atributos
da
personalidade
,
consoante

prevê
o
inciso
X do art. 5o da
Constituição
Federal. (...) (N.U 1
001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

Destaca
-se que,
embora
a
reclamante

tenha

alegado
que
buscou
"
continuadamente

a

empresa

por

meio
de
seus

atendentes
,
solicitando

respostas

quanto
a
responsabilidade
da
empresa
",
não

foi

apresentada

nenhuma

prova

nesse

sentido
. Vale
frisar
que
o

único

documento

apresentado

foi
a
notificação
extrajudicial (ID 273196989/PJe2),
todavia
, a
consumidora

não

evidenci
ou

qualquer

tratativa
com a
requerida
e a
negligência
dela
em
resolver o
problema
, o que seria
suficiente
para
causar
o
desvio

produtivo

passível
de
indenização
.

Portanto
,
deve
ser
afastada

a

indenização

por

danos

morais
.

Dano material.

O
dano
material
c
onstitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, diss
ociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perd
as

emergentes

em

decorrência
do
conserto
de
seu

veículo
, no valor de R$ 4.033,61.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
está

devidamente

comprovado
no
referido

montante
,
isto

constatado

por

meio
do
orçamento

apresentado
n
o ID 273196990/PJe2.
Destaca
-se ser
prescindível

a

apresentação
de nota fiscal do
conserto
do
automóvel
,
uma

vez
que a
colisão

ficou

comprovada
e,
por

consequência

lógica
, a
necessidade
do
conserto
.

Impõe

consignar
,
ainda
, que
a

apresentação
de um
único

or
çamento
é
suficiente
para
comprovar
o quantum
indenizatório
do
dano
material,
sendo

desnecessária
a
juntada
de
três

orçamentos
.

Neste
caso
,
cabe
à
parte

contrária

apresentar

contraprova
para
fragilizar
a
credibilidade
do
único

orçamento

apresentado

nos
au
tos.

Por
ausência
de
contraprova
que o fragilize, o
orçamento

apresentado
pela
parte

reclamante
, nota-se que é
suficiente
para
apurar
o
exato
valor do
dano
material.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕE
S – ACESSO À RODOVIA SEM GUARDAR A ATENÇÃO E DILIGÊNCIA – INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.(...)2 – Quanto aos danos emergentes, não há
necessidade de juntada de três orçamentos para a quantificação do dano material, à míngua de imposição legal nesse sentido.(N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Pr
ivado, Julgado em 09/11/2022,
publicado
no DJE 10/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) Embora seja praxe a apresentação de
três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la. (...)(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
publicado
no DJE 06/10/2022)

Assim
sendo
, o
orçamento

apresentado
pela
consumidora
é
suficiente

como

prova
do
dano
material,
ra
zão
pela qual
a
parte

reclamante
jus à
referida

indenização
no valor de R$ 4.033,61
.

Por
fim
,
destaca
-se que, à
época
do
ocorrido
, o
veículo
era de
propriedade
da
parte

reclamante
, tanto é que
assim

constou
no
orçamento

realizado
pela
concessionária
do
veículo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar
a
condenação

por

dano
moral
fixada
,
mantendo
-se a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do

provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025